Tribunal: TJES
Processo: 5004390-16.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004390-16.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GUIOMAR LACERDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização proposta pelo autor em face do Banco MG S/A. Em sua inicial, afirma o autor haver sofrido descontos em seu benefício previdenciário, relativos a cartão de crédito não contratado, vez que em verdade pretendia a obtenção de empréstimo consignado.

Em defesa, a demandada alega a incompetência deste Juizado Especial Cível, face à necessidade de realização de exame grafotécnico, trazendo à demanda complexidade incompatível com o rito estabelecido na Lei 9.099/95.

Em sede de sentença (ID 4729551) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, possuindo a presente decisão caráter substitutivo em relação a àquela eventualmente proferida por ocasião da análise do pedido liminar.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4729552),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4729558)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a pretensão autoral não merece agasalho, posto que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a parte autora reconheceu como sua a assinatura lançada no contrato firmado. Destaca-se que no referido contrato consta claramente a informação de tratar-se de cartão de crédito.

Assim, apesar de na exordial o autor negar a realização da referida contratação, reconheceu como sua a assinatura constante do contrato, onde consta clara a informação sobre a natureza da operação.

Ademais, insta consignar que o autor possuía vários empréstimos contratados, não possuindo, ao tempo da contratação, margem consignável para a obtenção de empréstimo.

Nesses termos, resta evidenciada a regularidade da contratação.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)